Tribunal: TJMT
Processo: 0039659-56.2013.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039659-56.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO GREGORIO DE AMORIM FILHO - CPF: 362.219.021-34 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor militar contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgara improcedente o pedido de promoção por preterição, com fundamento nos
arts
. 11 e 19 do Decreto Estadual nº 2.468/2010. Alegação de omissões e contradições quanto a fatos pessoais, requisitos legais e descumprimento de ordem judicial anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto aos efeitos da transferência para a inatividade durante afastamento médico por transtorno psiquiátrico; (
ii
) saber se houve contradição ao se exigir a conclusão do curso de formação para fins de promoção por preterição; (
iii
) saber se houve omissão quanto à alegada ordem judicial de 2004 que reconheceria o direito à promoção; e (
iv
) se há obrigação do julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos constitucionais e legais indicados pela parte para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios no julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou devidamente os argumentos, esclarecendo que a promoção por preterição exige a conjugação de requisitos objetivos, como a conclusão do curso de formação e o exercício em atividade no momento da preterição, não sendo o estado clínico do embargante, embora relevante, apto a suprir a ausência desses requisitos.

4. Não há contradição na exigência legal do curso de formação, previsto no Decreto Estadual nº 2.468/2010. A tese da desnecessidade do curso configura inovação e tentativa de rediscussão da matéria.

5. O julgado tratou da ordem judicial de 2004, afirmando que a matrícula garantida judicialmente não gerou promoção porque o autor não concluiu o curso nem permaneceu em atividade.

6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte não configura omissão, quando a fundamentação do julgado se mostra completa e coerente. O prequestionamento não autoriza o reexame do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a admissibilidade de embargos de declaração com pretensão infringente. 2. A exigência da conclusão do curso de formação para promoção por preterição encontra respaldo normativo no Decreto Estadual nº 2.468/2010, sendo inaplicável alegação de contradição fundada em interpretação subjetiva da legislação. 3. A omissão não se caracteriza quando o acórdão fundamenta adequadamente todos os pontos relevantes à controvérsia, mesmo que não mencione todos os dispositivos legais suscitados pela parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Paulino Gregório de Amorim Filho contra o acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por preterição, fundado nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual n.º 2.468/2010.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no julgado, que teriam implicado negativa de prestação jurisdicional, quais sejam: a) O acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de assédio moral e os efeitos da transferência para a inatividade em período de afastamento médico por transtorno psiquiátrico; b) Houve contradição ao se exigir a conclusão do curso de formação para a promoção por preterição, quando, a seu ver, a legislação vigente à época não demandava tal requisito; c) Aponta ainda omissão quanto ao alegado descumprimento de ordem judicial transitada em julgado desde 2004, que teria reconhecido o direito à equiparação com os integrantes da chamada “turma paradigma”; e d) Por fim, pugna pelo prequestionamento de normas constitucionais e legais, especialmente o art. 37, II, da Constituição da República e o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, por ausência de vícios sanáveis pela via eleita, sustentando tratar-se de mera reiteração de teses já devidamente apreciadas no julgamento da apelação.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Paulino Gregório de Amorim Filho contra o acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por preterição, fundado nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual n.º 2.468/2010.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no julgado, que teriam implicado negativa de prestação jurisdicional, quais sejam: a) O acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de assédio moral e os efeitos da transferência para a inatividade em período de afastamento médico por transtorno psiquiátrico; b) Houve contradição ao se exigir a conclusão do curso de formação para a promoção por preterição, quando, a seu ver, a legislação vigente à época não demandava tal requisito; c) Aponta ainda omissão quanto ao alegado descumprimento de ordem judicial transitada em julgado desde 2004, que teria reconhecido o direito à equiparação com os integrantes da chamada “turma paradigma”; e d) Por fim, pugna pelo prequestionamento de normas constitucionais e legais, especialmente o art. 37, II, da Constituição da República e o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, por ausência de vícios sanáveis pela via eleita, sustentando tratar-se de mera reiteração de teses já devidamente apreciadas no julgamento da apelação.

Conforme reiteradamente tem decidido esta Corte, os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado à correção de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, inexiste qualquer uma dessas hipóteses a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

A primeira alegação — de que o acórdão teria sido omisso quanto à situação médica e psicológica do embargante no momento da passagem para a reserva remunerada — não procede. O voto condutor da decisão colegiada foi claro e didático ao estabelecer que a condição legal para a promoção por preterição exige o preenchimento de requisitos objetivos e simultâneos, entre os quais a efetiva conclusão do curso de formação e o exercício funcional em atividade no momento da preterição. O exame do estado clínico do autor, ainda que relevante sob o ponto de vista humanitário, não elide a ausência dos requisitos legais expressos nos artigos 11 e 19 do Decreto Estadual n.º 2.468/2010, como corretamente destacado no julgado.

A segunda alegação, de contradição por suposta inexigibilidade legal do curso de formação, revela-se insubsistente. O embargante pretende, por via transversa, modificar o fundamento jurídico da decisão colegiada, o que escapa ao âmbito estrito dos embargos de declaração. O acórdão é explícito ao afirmar que a aprovação para participar do curso de formação, por si só, não gera direito subjetivo à promoção. A legislação vigente à época da pretensa preterição, especialmente o Decreto n.º 2.468/2010, condiciona expressamente a promoção à conclusão do curso de formação, de modo que não se verifica qualquer incoerência no julgado.

No que tange à suposta omissão quanto à existência de ordem judicial de 2004, é imperioso sublinhar que a decisão embargada efetivamente enfrentou o ponto, destacando que, embora tenha havido matrícula decorrente de decisão judicial, o embargante jamais concluiu o curso de formação e optou, voluntariamente, por ingressar na inatividade antes da retomada do curso em 2012, o que, conforme já asseverado, obsta o reconhecimento do direito à promoção por preterição.

Nesse contexto, não há como reconhecer qualquer omissão, tampouco contradição, pois a motivação do julgado enfrentou de forma direta e fundamentada todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia, nos estritos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

A pretensão embutida nos presentes embargos, portanto, é de nítido caráter infringente, sendo manifesta a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada por meio de instrumento processual inadequado.

Quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência no sentido de que, não estando presente nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre normas constitucionais ou infraconstitucionais indicadas pelas partes, notadamente em sede de embargos de declaração.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo os vícios contidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, desacolhe-se os
aclaratórios
, mormente quando a intenção da parte embargante
restringe-se
tão somente a rediscutir matérias já apreciadas pela Corte e a levantar prequestionamento com o objetivo à interposição de recurso especial, o que é defeso em sede de embargos
. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08030661820238120008 Corumbá, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de qualquer dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.
Não é necessário que o acórdão aborde todos os dispositivos legais suscitados na apelação, bastando que estejam consignadas, de forma motivada e fundamentada, as razões utilizadas para a resolução das questões postas em litígio. Fim de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS
. (TJ-SP EMBDECCV: 10164893920168260001 SP 1016489-39 .2016.8.26.0001, Relator.: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 21/03/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque presentes os requisitos de admissibilidade,
e, no mérito, REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025